Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-82.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTADA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. MAUS TRATOS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 9o, CP).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se existem provas suficientes para a condenação e a viabilidade da desclassificação para o crime de maus tratos.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a agressão pelos relatos harmônicos, firmes e consistentes das testemunhas, aliados à confissão extrajudicial e ao laudo pericial, não há motivos para infirmar as versões apresentadas.
4. Ainda que a confissão extrajudicial não tenha sido ratificada em juízo e, por isso, não possa fundamentar isoladamente o decreto condenatório, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, deve ser valorada em conjunto com os demais elementos de prova, reforçando-os e conferindo-lhes maior robustez, como no caso em exame.
5. Inviável o pedido de desclassificação para o delito de maus-tratos, uma vez que as agressões ultrapassaram os limites da correção parental e evidenciaram o dolo de lesionar. Tal dolo restou demonstrado pela gravidade da conduta (arremessar um chinelo contra o rosto da criança, ocasionando-lhe lesões) que, inclusive, a impediu de frequentar a escola sem que tais marcas fossem perceptíveis.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034337, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, j. 14/08/2025.